Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-70.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012778-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0004-71 (EMBARGANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0004-71 (EMBARGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012778-70.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1012778-70.2021.811.0000

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Sedeni Lucas Locks

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
AÇÃO ORDINÁRIA – ALTERAÇÃO, PELO BANCO FINANCIADOR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE
FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FRA – EXIGÊNCIA DE GARANTIA QUE NÃO FOI PREVISTA NA SENTENÇA E NEM NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE A MANTEVE – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO JULGADO
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
.

Não há como prevalecer a
posterior alteração, unilateralmente feita pelo agente financiador, de garantia de contrato de empréstimo, por outra diversa da que foi determinada pela sentença e acórdão que a manteve.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012778-70.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1012778-70.2021.811.0000

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Sedeni Lucas Locks

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo executado
Banco do Brasil S.A

contra acórdão que,
à unanimidade, proveu
o Agravo de Instrumento nº 1012778-70.2021.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
AÇÃO ORDINÁRIA – ALTERAÇÃO, PELO BANCO FINANCIADOR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE
FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FRA – EXIGÊNCIA DE GARANTIA QUE NÃO FOI PREVISTA NA SENTENÇA E NEM NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE A MANTEVE – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO JULGADO.

Não há como prevalecer a
posterior alteração, unilateralmente feita pelo agente financiador, de garantia de contrato de empréstimo, por outra diversa da que foi determinada pela sentença e acórdão que a manteve.”

Sustenta omissão do v. acórdão por ter deixado, eventualmente, de analisar atese sobre as garantias admitidas para operações de crédito previstas nas disposições contidas no item IX da Resolução 3.507/07 do BACEN, no Manual do Crédito Rural (MCR-2-3-1) e na Circular BACEN 3.948 –.

Alega ainda, que o acórdão impugnado acabou por violar a sentença exequenda, notadamente na parte que consignou “
c) determino que o Banco do Brasil S/A proceda ao alongamento cia dívida do autor indicado pela primeira requerida, nos termos do FRA - Financiamento de Recebíveis do Agronegócio, Lei 11.524/2007 e suas regulamentações; (...)
”.

Após rediscutir teses, defende o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012778-70.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração nº
1012778-70.2021.811.0000

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Sedeni Lucas Locks

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que
, à unanimidade, proveu
o Agravo de Instrumento nº
1012778-70.2021.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
AÇÃO ORDINÁRIA – ALTERAÇÃO, PELO BANCO FINANCIADOR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE CLÁUSULA DE GARANTIA DE
FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FRA – EXIGÊNCIA DE GARANTIA QUE NÃO FOI PREVISTA NA SENTENÇA E NEM NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE A MANTEVE – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO JULGADO.

Não há como prevalecer a
posterior alteração, unilateralmente feita pelo agente financiador, de garantia de contrato de empréstimo, por outra diversa da que foi determinada pela sentença e acórdão que a manteve.”

Em que pese as alegações, não se verifica a alegada omissão.

O Colegiado ao dar provimento ao Agravo de Instrumento do exequente,
Sedeni Lucas Locks
, aqui embargado de declaração, analisou, de forma suficiente, as teses postas no recurso,
notadamente aquelas que diziam respeito ao que o recorrente pretendia fosse reformada na decisão que impugnou
.

O Colegiado não acolheu a tese do Banco do Brasil de que as garantias “
conforme disposto no item IX da Resolução 3.507/07, citado pelo próprio agravante, vê-se que as garantias admitidas são aquelas normalmente admitidas em operações de crédito rural
”
e menos, ainda, a tese de que
“
cabe destacar que o Manual do Crédito Rural, MCR-2-3-1 estabelece que a escolha das garantias é de livre convenção entre o financiado e o financiador, que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo do crédito, observada a legislação própria de cada tipo
”.

Após analisar todos os argumentos de todas as partes, concluiu ser o caso de reforma da decisão impugnada, notadamente para dar efetividade à sentença e ao acórdão da Apelação nº 72291/2011, julgada em 18.1.2012,
que reconheceu o direito do exequente,
que já tinha preenchidos todos os requisitos
, para a obtenção do
Financiamento de Recebíveis do Agronegócio-FRA
.

A questão sobre
as novas exigências feitas pelo executado
Banco do Brasil S.A.
,
aqui embargante de declaração, ,
e, inclua-se, as teses que sustentou e que ora rediscute
, para obstar a concessão do financiamento, de direito do exequente, aqui embargado de declaração, não foram admitidas pelo Colegiado.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, em especial nos pontos que afastou a teses, indevidamente rediscutidas nestes Embargos de Declaração:

“
NO QUE DIZ RESPEITO A EXIGÊNCIA, FEITA PELO BANCO, AQUI AGRAVADO, DE IMÓVEL COMO GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA, COMO CONDIÇÃO AO FINANCIAMENTO, SEM RAZÃO.

NA MINUTA DA CÉDULA RURAL QUE APRESENTOU, ÀS FLS. 1.033/1.034VERSO (ID. 61862139), O BANCO, AQUI AGRAVADO, CONSIGNOU A NOVA EXIGÊNCIA, NA PARTE DAS GARANTIAS:

“
GARANTIAS - Os bens vinculados são os seguintes: em
hipoteca cedular de primeiro grau (ou o que for) e sem concorrência de terceiros, o imóvel de minha(nossa) propriedade
(ou, se for o caso, de propriedade de ....), com as seguintes características:

Denominação: (se rural); Localização: (se urbano, rua e número); Área e confrontações: (indique a área na medida de superfície de uso local e sua equivalência em hectares, se rural ou metros quadrados, se urbano, bem como as confrontações do imóvel); Título de domínio: (indique a natureza do documento, a data, folha, livro e Cartório onde foi lavrado/expedido, matrícula ou registro n° ..., folhas ..., livro ..., do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de , Estado de Benfeitorias: (relacione-as).
”

Sucede que esta questão, assim como as demais referentes ao financiamento pleiteado pelo autor, ora exequente agravante,
já foram resolvidas pela sentença e, notadamente, pelo acórdão da
Apelação 72291/2011, julgada em 18.1.2012
.

Veja o fragmento do acórdão lançado na referida Apelação nº 72291/2011, julgada em 18.1.2012, notadamente na parte que discorre sobre a questão da garantia:

“
APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A

O Banco argumenta, em síntese, não se tratar sobredita inclusão, de direito subjetivo do produtor rural e não ter obrigatoriedade de promovê-la, bem como falta de preenchimento dos requisitos exigidos por lei, porquanto diz que o nome do autor está incluso nos órgãos de restrição ao crédito e que sequer fora ofertada garantias reais, livres e idôneas.

Também sustenta necessidade do recolhimento de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, a ser feito pelo produtor rural e ainda, obrigatoriamente, de 20% (vinte por cento) relativo a participação do fornecedor do insumo, no caso, da requerida Agro Amazônia, destinado à constituição de Fundo Garantidor (Lei n. 11.524/2007, alínea II, §1º, do art. 3º).

Não há questionamento contra falta de preenchimento de outros possíveis requisitos, a exemplo, da data do pedido, valor, comprovação da safra, etc.

Pois bem, quanto ao alongamento da dívida de crédito rural, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é de que se trata de direito subjetivo do devedor e não faculdade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 298 daquela sobredita Corte, verbis:

“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”. (grifei).

Essa também é a orientação deste Tribunal de Justiça. Veja-se a ementa lançada no Agravo n. 99986/2008, julgado pela Segunda Câmara Cível desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (FRA) - INADMISSIBILIDADE DE RECUSA DA CREDORA EM CONSTAR O NOMEDOS DEVEDORES NA LISTA DE BENEFICIÁRIOS PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Constitui direito subjetivo do produtor rural sua inclusão na lista de beneficiários para concessão de financiamento junto ao operador Banco do Brasil S. A., observados os requisitos exigidos na Resolução nº 3507/07 do BACEN, bem como o disposto no art. 1º da Lei nº 11.524/07
.” (grifei).

ASSIM, SE CUMPRIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGÊNCIA, HÁ QUE SER PROMOVIDA A INCLUSÃO POSTULADA
.

Os dois requisitos que o banco diz não terem sido preenchidos – registro do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e falta de garantias – não se visualizam no caso em comento, porquanto não há comprovação de negativação do nome do autor, ao contrário, há documento, que não foi desconstituído, de “nada consta”, com referência a pendências financeiras (extrato SERASA, doc. fls. 300, vol-II).

Ademais, a vedação da negativação e a suspensão dos protestos foram deferidas pela liminar concedida pela magistrada (fls. 108/110, n. de origem), reiterada no anterior Agravo n. 10943/2009, também julgado por esta e. Sexta Câmara Cível, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - PROGRAMA FRA - INCLUSÃO DO AGRAVADO NA LISTA DE BENEFICIÁRIOS DA LEI Nº 11.524/07
- ANÁLISE QUE COMPETE AO BANCO OPERADOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA -
EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A suspensão da exigibilidade dos créditos constitui indisfarçável meio de vedação ao credor de exercer o direito de ação assegurado pela Constituição Federal.

A inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, se a dívida encontra-se discutida judicialmente, pode ser suspensa, porque de outra forma pode inviabilizar o agricultor de obter o almejado financiamento de crédito
.” (grifei).

A ALEGADA FALTA DE OFERTA DE GARANTIAS NÃO SUBSISTE,
PORQUANTO A RESOLUÇÃO 3.507 DE 1º-11-2007 QUE REGULAMENTA A LEI N. 11.524/2007 E A RESOLUÇÃO N. 3.457, AMBAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ESPECIALMENTE EM SEU ART. 1º, INCISO IX, DESTACA A POSSIBILIDADE DA GARANTIA SER POR PENHOR E ATÉ MESMO DAS SAFRAS FUTURAS 2008/2009 A 2011/2012
.

ALIÁS, A REDAÇÃO DA PRÓPRIA LEI 11.524/2007, EM SEU ART. 1º, § 7º DISPÕE: “É AUTORIZADA A CONTRATAÇÃO DE PENHOR DAS SAFRAS 2008/2009 A 2011/2012”.

ADEMAIS,
NÃO SE VISUALIZA DA NORMA QUE A GARANTIA HÁ QUE SER PRÉVIA
, VALE DIZER,
PRESTADA OBRIGATORIAMENTE ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ENQUADRAMENTO DO AGRICULTOR
.

No tocante aos recolhimentos arguidos pelo banco (10% sobre o valor da dívida pelo devedor e 20% pelo fornecedor do insumo), o devedor desde o início da ação já se dispõe a promover o sobredito recolhimento.

Veja-se o fragmento da sentença atacada (fls. 319):

“
No que atine à taxa de adesão imposta pelas normas legislativas, o requerente demonstrou interesse em seu recolhimento, já que em seus requerimentos (fls. 32 – item “a”), pugnou que o segundo requerido informasse número de conta corrente para ele depositasse o valor correspondente a 10% do saldo remanescente da dívida a ser alongada para o fim especial de atender ao disposto na Lei 11.524, em seu art. 3º, inciso I)”
. (grifei).

A parte que se refere ao recolhimento que o banco diz que deverá ser feito pelo fornecedor do insumo, não se trata de exigência destinada ao postulante do benefício, vale dizer, que o agricultor deva cumprir.

Questões sobre diferenças entre o programa de financiamento postulado e a chamada securitização, não contemplam maiores análises, porquanto o autor formulou pedido de inclusão no Programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio-FRA e nesse sentido foi proferida a sentença atacada.”
(grifo próprio e nosso).

O cumprimento da sentença iniciou em 17.12.2014 (Id. 61862137) e o financiamento resolvido pela sentença da ação de conhecimento e pelo acórdão da Apelação nº
72291/2011, julgada em 18.1.2012
,
ainda não foi concluído.

Neste Cumprimento de Sentença várias foram as arguições. Tanto de uma parte (autora, Sedeni, aqui agravante) quanto das outras (requeridas, KPM e Banco do Brasil, aqui agravados) e depois de muitas idas e vindas,
O BANCO APRESENTOU UMA MINUTA DO FINANCIAMENTO, OU SEJA, A MINUTA DE CÉDULA RURAL HIPOTECARIA JUNTADA ÀS FLS. 1.033 A 1.034, QUE EXIGE DO AUTOR, AQUI AGRAVANTE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DAS “GARANTIAS”, FLS. 1.033/VERSO, garantia hipotecária, da qual discorda o autor, ora recorrente, e com razão
.

Ocorre que quando foi julgada a ação e, notadamente, a
Apelação 72291/2011, isto em 18.1.2012,
restou determinado ao banco promover,
em 10 dias
, o financiamento postulado pelo autor,
porquanto estavam preenchidos todos os requisitos que se exigia do autor
, agora exequente/agravante
.

E no tocante à garantia, foi autorizado, à época, pela sentença e pelo acórdão da Apelação o penhor das safras, até então futuras, de 2008/2009 e de 2011/2012, até porque estavam previstas nas legislações específicas (
Resolução 3.507/07 do Banco Central do Brasil, e Lei n. 11.524/2007)
.

Logo, a demora na conclusão do financiamento não pode ser imputada ao autor, agora exequente/agravante,
máxime porque quando determinada perfectibilização do empréstimo, no prazo de 10 dias, o autor já tinha preenchido todos os requisitos dele exigidos
.

Lado outro também há que considerar que as safras que seriam dadas em garantia, 2008/2009 e 2011/2012, já não mais existem e também não há como conceder o empréstimo livre de garantia, mesmo porque era um dos requisitos, embora, à época, preenchido pelo autor, agora exequente/agravante.

DESTA FORMA, EMBORA A LEI TENHA ESTIPULADO A POSSIBILIDADE DA GARANTIA SER O PENHOR DAS EXCLUSIVAS SAFRAS DE 2008/2009 A 2011/2012 (RESOLUÇÃO 3.507/07 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, E LEI N. 11.524/2007), CERTO É QUE NESTE CASO HÁ UMA SINGULARIDADE
que também há que ser observada,
que é o fato do autor, agora exequente/agravante, já ter, desde que julgada a Apelação nº 72291/2011, isto em 18.1.2012, o direito ao financiamento, que deveria ter sido feito em 10 dias, máxime porque já tinha preenchido todos os requisitos necessários, dentre eles o da garantia, que seria as safras de 2008/2009 e de 20211/2012
.

ASSIM, A NOVA EXIGÊNCIA TRAZIDA PELO BANCO, OU SEJA, A DE GARANTIA HIPOTECÁRIA DE IMÓVEL, REPRESENTA ALTERAÇÃO DO JULGADO
e, inclusive, obstáculo a perfectibilização do empréstimo,
bem assim, impõe ao autor, agora exequente/agravante, ônus diverso daquele lhe foi exigido quando obteve o direto ao financiamento
.

Mas, também não se pode impor ao banco, aqui agravado, situação de risco desproporcional, ao ponto de dispensar garantia ao contrato.

Desse modo, mostra-se possível, como forma de melhor resolver a situação,
admitir
,
excepcionalmente
, a garantia ofertada pelo autor, ou seja, o penhor das safras futuras, a exemplo das de 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025, considerado que o empréstimo será pago em 04 parcelas anuais.

Veja os fragmentos do pedido do autor:

“
Portanto, nos termos da r. Sentença, o recorrente já cumpriu a sua obrigação de realizar o pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4º, § 1º e incisos da Lei 11.524/2007,
bem como o produtor rural poderá dar em garantia, o penhor de safras futuras (exemplo safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025), nos termos do art. 1º, §7º da Lei 11.524/2007
, pois a presente lide, resta comprovado que a Fornecedora e o Banco operador, ora agravados, não cumpriram de forma administrativa e voluntária a inclusão do agricultor no referido alongamento, vou a necessidade de ordem judicial, contudo,
o pleito de enquadramento do produtor foi feito em tempo, e só não ocorreu antes, por culpa dos agravados, portanto, as safras serão dos próximos anos a data de formalização e assinatura do contrato/cédula do FRA
, motivo pelo qual se faz necessário o provimento do presente recurso, para reformar a r. Decisão!
”
(grifei).

Outro fragmento do pedido do autor, aqui agravante:

“
A título argumentativo, se questiona a fundamentação na r. Decisão recorrida, também ocorreu o perecimento do prazo de financiamento da operação do FRA, vez que a previsão de pagamento seria em 04 (quatro) prestações, com vencimento, respectivamente, até o dia 31 de maio de 2009, 2010, 2011 e 2012?
Portanto, resta evidente que é plenamente possível que haja o penhor de safra, por meio de safras futuras, e o pagamento também em 04 (quatro) prestações, ou seja, os 04 (quatro) anos, após ao ano da formalização do financiamento
, em razão do pedido de inclusão em tempo e a demora por culpa dos agravados (só estão cumprindo a Lei do FRA, em razão da presente ação), motivo pelo qual requer o provimento do presente recurso, reformando a r. Decisão!

Ante o exposto, o recorrente
o provimento do presente recurso, para reformar a r. Decisão
, vez que deverá ser respeitado próprio comando/fundamentação da r. Sentença, transitada em julgada, onde reconhece/permite ao agricultor/recorrente, garantir a operação financeira, por meio do PENHOR DE SAFRA,
sendo que o autora já cumpriu a sua obrigação de realizar o pagamento dos 10% (dez por cento) da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial, ainda em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4º, § 1º e incisos da Lei 11.524/2007
;
o penhor de safras futuras
(exemplo safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025),
nos termos do art. 1º, §7º da Lei 11.524/2007
, pois a presente lide, resta comprovado que a Fornecedora e o Banco operador, ora agravados, não cumpriram de forma administrativa e voluntária a inclusão do agricultor no referido alongamento, houve a necessidade de ordem judicial, contudo, o pleito de enquadramento do produtor foi feito em tempo, e só não ocorreu antes, por culpa dos agravados, portanto, as safras serão dos próximos anos a data de formalização e assinatura do contrato/cédula do FRA
!”

(grifo próprio).

Importante observar que o autor já cumpriu, inclusive, a determinação feita pela sentença, no item “b”, de consignação de 10%
da taxa de adesão, no valor de R$ 259.320,62, depositados nos autos (depósito judicial feito em 06/02/2018), para o Fundo Garantidor de Financiamentos, nos termos do art. 4º, § 1º e incisos da Lei 11.524/2007.

Veja o fragmento da sentença, mantida pelo acórdão da Apelação nº 72291/2011, julgada em 18.1.2012:

“b- ao autor, Sedeni, após a informação do saldo devedor e no prazo de 05 (cinco) dias, depositar em juízo o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da dívida, devidamente atualizada;”

E em que pese a alegação do banco agravado de que o fundo garantir não se formou completamente por eventual falta de cumprimento de obrigação imposta à outra requerida, KPM Empreendimentos e Participações Ltda., vendedora dos insumos agrícolas para a safra de 2004/2005, ou seja, pela falta de recolhimento de 20% relativo a participação do fornecedor do insumo, no caso, da requerida KPM Empreendimentos e Participações Ltda., destinado à constituição de Fundo Garantidor (Lei n. 11.524/2007, alínea II, §1º, do art. 3º)
este fato não pode prejudicar o autor, até porque não é providência que a ele cabe cumprir
.

E neste sentido foi o que decidiu o acórdão da Apelação nº 72291/2011, julgada em 18.1.2012, cujo fragmento se transcreve:

“
No tocante aos recolhimentos arguidos pelo banco (10% sobre o valor da dívida pelo devedor
e 20% pelo fornecedor do insumo
), o devedor desde o início da ação já se dispõe a promover o sobredito recolhimento.

Veja-se o fragmento da sentença atacada (fls. 319):

“No que atine à taxa de adesão imposta pelas normas legislativas, o requerente demonstrou interesse em seu recolhimento, já que em seus requerimentos (fls. 32 – item “a”), pugnou que o segundo requerido informasse número de conta corrente para ele depositasse o valor correspondente a 10% do saldo remanescente da dívida a ser alongada para o fim especial de atender ao disposto na Lei 11.524, em seu art. 3º, inciso I)”. (grifei).

A PARTE QUE SE REFERE AO RECOLHIMENTO QUE O BANCO DIZ QUE DEVERÁ SER FEITO PELO FORNECEDOR DO INSUMO, NÃO SE TRATA DE EXIGÊNCIA DESTINADA AO POSTULANTE DO BENEFÍCIO, VALE DIZER, QUE O AGRICULTOR DEVA CUMPRIR
.
”
(grifo próprio e nosso).

Ademais,
a decisão proferida em 12.5.2020, fls. 10.69, id. 61862139, aliás, irrecorida
, consignou que a retenção dos 20% do montante financiado que diz respeito a participação da vendedora dos insumos, KPM Empreendimentos e Participações Ltda., no fundo garantidor, prevista expressamente na regulamentação do FRA, mais precisamente no inciso II, do §1º, do art. 3º da Lei 11.524/2007, não condiciona a contratação dos valores, mas sim da liberação do crédito e
não obsta que o pagamento da referida contribuição se dê por meio de retenção de parcela do crédito
.

Veja o fragmento da mencionada decisão:

“Vistos,. Inicialmente, de rigor o indeferimento da impugnação apresentada pela empresa KMP Empreendimentos e Participações Ltda
quanto a condicionante apresentada pela instituição financeira para a liberação dos valores devidos ao autor ao requerido KMP, consistente na participação desta na constituição do findo de liquidez no percentual equivalente a 20% do montante financiado, visto que tal participação de fato é prevista expressamente na regulamentação do FRA, nos termos do inciso II do parágrafo 10 do artigo 3 da Lei 11524/2007, OBSERVANDO-SE CONTUDO QUE TAL PAGAMENTO NÃO CONDICIONA A CONTRATAÇÃO DOS VALORES E SIM A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO,
NADA OBSTANDO QUE O PAGAMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO SE DE POR MEIO DA RETENÇÃO DE PARCELA DO CRÉDITO
.”

(grifei).

Isto posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de afastar o acolhimento do pedido de alteração das garantias feito pelo banco aqui agravado na minuta de cédula rural que apresentou
, bem assim
para que a garantia seja feita como pretendido pelo autor agravante, ou seja, o penhor das safras futuras, a exemplo
das safras 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; e 2024/2025, considerado que o pagamento do financiamento será em 04 parcelas anuais
. É como voto.”
(grifei – maiúsculas, sublinhado e fonte 14)

Também não se verifica qualquer ofensa a coisa jugada, máxime porque o acordão impugnado, ao contrário da infundada alegação, fez foi dar efetividade ao que foi decidido pela sentença e pela Apelação que a manteve.

O fato da parte entender contrariamente à conclusão dada pelo Colegiado não induz à existência de nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, em especial, o da omissão.

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento nº 1012778-70.2021.811.0000
,

porquanto não visualizado o alegado vício da omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021